Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOLO DE TERCEIRO. VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA FRAUDADORA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas a empresa fraudadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude consistente em falsa oferta de portabilidade de empréstimo consignado, rejeitando a responsabilização das instituições financeiras. A autora sustenta ter sido induzida a contratar empréstimo consignado e a transferir o valor recebido aos fraudadores sob a promessa de quitação de contrato anterior, postulando a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária das instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado é nulo em razão de vício de consentimento decorrente de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras.
4. A prova dos autos demonstra que a empresa fraudadora, apresentando-se falsamente como correspondente bancária, induziu a autora a contratar novo empréstimo consignado e a transferir o valor creditado em sua conta sob o pretexto de quitação de contrato anterior, configurando fraude típica de falsa portabilidade de empréstimo.
5. A conduta da empresa fraudadora caracteriza ato ilícito e gera o dever de reparar integralmente os prejuízos causados à vítima, tanto materiais quanto morais.
6. O contrato de empréstimo consignado apresenta regularidade formal, com assinatura da contratante, validação por senha pessoal e confirmação da operação, tendo o valor sido regularmente creditado na conta da autora.
7. O vício de consentimento decorre de dolo de terceiro, hipótese em que o negócio jurídico somente é anulável se a parte beneficiada tinha ou devesse ter conhecimento da fraude, circunstância não demonstrada nos autos.
8. A fraude ocorreu após a contratação do empréstimo, quando a autora, induzida pelos golpistas, transferiu voluntariamente o valor recebido, configurando hipótese de engenharia social e fortuito externo.
9. Inexistindo prova de participação, ciência ou falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, não se configura o nexo causal necessário à sua responsabilização civil.
10. Também não há prova de vazamento de dados ou violação de sistemas de segurança dos bancos, sendo insuficiente a mera alegação de que os fraudadores possuíam informações sobre contrato anteriormente mantido pela autora.
11. A Lei Geral de Proteção de Dados exige demonstração de tratamento irregular ou falha de segurança para imputação de responsabilidade ao agente de tratamento, ônus do qual a autora não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O negócio jurídico celebrado sob dolo de terceiro permanece válido quando não demonstrado que a parte beneficiada tinha ou deveria ter conhecimento da fraude.
2. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro quando adota os procedimentos usuais de contratação e não há prova de falha na prestação do serviço.
3. A responsabilização por suposto vazamento de dados pessoais exige demonstração concreta de violação de segurança ou tratamento irregular das informações.